Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-71.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011248-71.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011248-71.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu recurso de apelação em ação anulatória, na qual se pleiteava a nulidade de auto de infração ambiental e a suspensão de multa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão e/ou obscuridade na análise das matérias no acórdão embargado; e (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que inexiste omissão ou obscuridade no acórdão embargado. A embargante pretende a rediscussão de matérias que já foram devidamente enfrentadas e decididas na decisão monocrática, confirmada pelo acórdão.

4. O prequestionamento explícito de dispositivos legais não é obrigatório, sendo suficiente que as matérias tenham sido devidamente analisadas, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. O prequestionamento explícito de dispositivos legais não é requisito para validação do julgado quando todas as matérias foram enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.938/1981, art. 6o, VI; Lei n. 9.605/1998; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 7o; CPC, art. 85, §§2o e 3o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011248-71.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Sorriso S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, a fim de manter a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, restando, assim, ementado:

Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno. Recurso de Apelação em Ação Anulatória. Auto de Infração Ambiental. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por concessionária de água contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória, na qual se pleiteava a nulidade de auto de infração ambiental e a suspensão de multa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o auto de infração ambiental, lavrado por agente municipal, atendeu aos requisitos legais de competência e formalidade; (ii) a ausência de laudo técnico afeta a validade do auto; (iii) a multa ambiental aplicada respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) o arbitramento de honorários advocatícios deve observar os parâmetros previstos no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração foi lavrado por fiscal municipal devidamente autorizado pela Lei n. 6.938/1981, que autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiente, bem como pela Lei Federal n. 9.605/98, que confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) o poder para fiscalizar e autuar infrações ambientais.

4. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 exige apenas relatório técnico ou documento equivalente, adequadamente apresentado no caso.

5. O valor da multa está dentro dos limites estabelecidos pela legislação ambiental, observando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios do art. 85 do CPC, não justificando revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração ambiental é válido quando lavrado por agente municipal em conformidade com a legislação aplicável. 2. A ausência de laudo técnico não invalida o auto quando este é instruído com relatório técnico ou documento equivalente. 3. O valor da multa deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade do dano ambiental. 4. A fixação de honorários advocatícios segue os critérios do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.938/1981, art. 6o, VI; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 7o; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1621954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5/11/2019.

A embargante alega omissões e obscuridades no julgado, sustentando, em síntese, que: (i) não houve apreciação sobre a suspensão da exigibilidade da multa, garantida por seguro superior ao valor da penalidade; (ii) o acórdão deixou de analisar nulidades no procedimento administrativo, incluindo incompetência do órgão autuador e ausência de laudo técnico; (iii) desconsiderou argumentos sobre a inexistência de infração ambiental, já que o extravasamento decorreu de mau uso da rede pelos usuários, sem comprovação de danos; (iv) não esclareceu fundamentos para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, requerendo sua revisão por equidade; e (v) faltou prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, aclarar obscuridades e viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no id. 259208159, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011248-71.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Sorriso S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, a fim de manter a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, restando, assim, ementado:

Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno. Recurso de Apelação em Ação Anulatória. Auto de Infração Ambiental. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por concessionária de água contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória, na qual se pleiteava a nulidade de auto de infração ambiental e a suspensão de multa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o auto de infração ambiental, lavrado por agente municipal, atendeu aos requisitos legais de competência e formalidade; (ii) a ausência de laudo técnico afeta a validade do auto; (iii) a multa ambiental aplicada respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) o arbitramento de honorários advocatícios deve observar os parâmetros previstos no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração foi lavrado por fiscal municipal devidamente autorizado pela Lei n. 6.938/1981, que autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiente, bem como pela Lei Federal n. 9.605/98, que confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) o poder para fiscalizar e autuar infrações ambientais.

4. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 exige apenas relatório técnico ou documento equivalente, adequadamente apresentado no caso.

5. O valor da multa está dentro dos limites estabelecidos pela legislação ambiental, observando-se os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios do art. 85 do CPC, não justificando revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração ambiental é válido quando lavrado por agente municipal em conformidade com a legislação aplicável. 2. A ausência de laudo técnico não invalida o auto quando este é instruído com relatório técnico ou documento equivalente. 3. O valor da multa deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade do dano ambiental. 4. A fixação de honorários advocatícios segue os critérios do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.938/1981, art. 6o, VI; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 7o; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1621954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5/11/2019.

Os embargos de declaração opostos por Águas de Sorriso S.A. não merecem acolhimento, visto que inexiste omissão ou obscuridade no acórdão embargado. A embargante pretende a rediscussão de matérias que já foram devidamente enfrentadas e decididas na decisão monocrática, confirmada pelo acórdão.

Inicialmente, quanto à alegação de omissão na análise da suspensão da exigibilidade da multa por força do seguro garantia, a decisão agravada concluiu que a questão restou prejudicada, pois o recurso de apelação já estava apto para julgamento do mérito.

No tocante à alegação de nulidade do auto de infração por incompetência da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a decisão monocrática fundamentou, de forma clara e exauriente, que o órgão autuante agiu no exercício de competência legal, conforme disposto no art. 6o, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981, bem como na Lei Federal n. 9.605/1998, normas que conferem aos municípios o poder de fiscalização ambiental.

Ademais, conforme constou no acórdão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer a competência de agentes municipais para autuação em matéria ambiental.

Quanto à alegada ausência de laudo técnico e à insuficiência de elementos para comprovar o dano ambiental, a decisão agravada abordou que o auto de infração foi instruído com relatório técnico e fotografias, atendendo aos requisitos do Decreto Estadual n. 1.436/2022. Esclareceu-se que a exigência de laudo técnico conclusivo não se aplica ao caso, uma vez que os elementos apresentados identificam a infração e suas consequências.

A fixação do valor da multa foi devidamente analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano ambiental. O montante está dentro dos parâmetros legais, não havendo elementos que justifiquem sua revisão, conforme reconhecido no acórdão.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão agravada destacou que estes foram fixados em conformidade com o art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, de maneira proporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa. O pleito de fixação equitativa ou nos patamares mínimos foi devidamente apreciado e rejeitado.

Por fim, a pretensão da embargante de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais não caracteriza omissão no julgado, uma vez que todas as matérias foram enfrentadas. A necessidade de manifestação explícita quanto a cada dispositivo legal invocado não encontra respaldo na jurisprudência, sendo suficiente que as questões sejam devidamente analisadas.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025